Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720657-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCIANA REBOUCAS LOURENCO EMBARGADO: EDUARDO TOLEDO NETO, WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ D E S P A C H O Considerando tratar-se de queixa-crime na origem, necessária a intimação da parte adversa, ora embargados, acerca dos embargos de declaração opostos por LUCIANA REBOUÇAS LOURENÇO (ID 49685444). Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator